Tribunal: TJES
Processo: 5002756-41.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002756-41.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICASS.A. ESCELSA
INTERESSADO: IVONETE ALMEIDA MADUREIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002756-41.2019.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: IVONETE ALMEIDA MADUREIRA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EDP. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE UNILATERAL. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica cobrança referente a alegação de irregularidade em seu medidor, no valor de R$ 621,61 (seiscentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), a qual desconhece. 2. A r. Sentença proferida na origem determinou que a Requerida emita nova fatura com apuração correta do valor de julho/2019, de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores, qual seja, 184 kwh, subtraindo o que já foi pago. Ainda, determinou que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia, bem como pague o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3. A respeito da imprescindibilidade de se realizar prova pericial em Juízo, não assiste razão à Concessionária de energia elétrica. Mormente porque a Concessionária de energia elétrica pretendeu fazer perícia somente durante o presente procedimento judicial, quando deveria tê-la feito administrativamente, inclusive, inexistindo prova de que o medidor tenha sido preservado, o que prejudicaria a prova pericial em juízo: «[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)». Além disso, o objeto da ação consiste em se verificar a validade da confecção do Termo de Ocorrência de Irregularidade à luz dos fatos e circunstâncias tal como ocorridos naquele momento, não se admitindo a imposição de prova pericial somente em Juízo para sanar eventual irregularidade na confecção administrativa do TOI. Por esse motivo,
afasto
a arguição de extinção pela necessidade de prova pericial. 4. A matéria de fundo controversa consiste, essencialmente, sobre a apuração da existência ou não de irregularidade na medição do consumo, a qual é reiterada pela concessionária de serviço público, porém refutada pelo consumidor. Condição inicial para se confirmar a apuração de irregularidade pela concessionária de serviço público é a existência de contraditório e ampla defesa conferido ao consumidor quando da apuração administrativa: «[...] X. A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) firmou a tese de que “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrário sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018). Ainda nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2014; AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013. [...] XIII. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 1332974/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)». 5. No caso, verificou-se que os elementos evidenciam a ausência de contraditório e ampla defesa quando da apuração de existência de irregularidade. 6. Caracterizada, portanto, a apuração unilateral, autorizando-se sua desconstituição judicial: «[...] 1. Consoante orientação desta Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes [...] (STJ, AgRg no REsp 1478948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015)». 7. No entanto, em que pese o entendimento de fixação de danos morais, verificou-se que, embora inegável o desconforto experimentado pela parte, tratou-se de mero aborrecimento, sem ofensa grave ao direito de personalidade. Nesse sentido: «Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. Cobrança de diferença de consumo. Impossibilidade.
Indenização a título de danos morais indevida por não ter havido suspensão dos serviços ou negativação do nome do autor.
Sentença mantida. Apelos improvidos (TJSP; Apelação Cível 1065277-71.2017.8.26.0576; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 29/10/2020)». 8. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de danos morais, mantendo o restante da sentença inalterada. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.